Tribunal: TJBA
Processo: 8031714-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8031714-81.2024.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelantes : Osvaldo Correia de Jesus e Yago Luis Tavares Correia de Jesus Advogado(s) : Marcus Fabricio Severo Almeida Santos (OAB/BA 19.564) e Tamara Neves Santos (OAB/BA 28.637) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO RESTRITO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO CRITÉRIO QUANTITATIVO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por Osvaldo Correia de Jesus e Yago Luis Tavares Correia de Jesus contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que os condenou pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), fixando a pena de ambos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. O réu Yago foi condenado também pelo crime de lesão corporal (CP, art. 129, caput), à pena de 03 (três) meses de detenção. 2. O inconformismo recursal é estritamente delimitado ao regime inicial de cumprimento das penas, não havendo insurgência quanto à materialidade ou autoria delitiva. II. Questão em discussão. 3. A questão jurídica em debate consiste em verificar se é cabível a fixação do regime inicial aberto para condenados não reincidentes cujas penas foram estabelecidas no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, diante das circunstâncias judiciais favoráveis. III. Razões de decidir. 4. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 5. No caso concreto, as penas aplicadas aos apelantes pelo crime de roubo majorado situam-se precisamente nesta faixa quantitativa, o que obsta legalmente a fixação do regime aberto, reservado apenas para condenações iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos (art. 33, § 2º, “c”, CP). 6. Embora a defesa sustente a possibilidade de abrandamento com base na favorabilidade das circunstâncias judiciais e na primariedade, tais elementos não autorizam a supressão do critério objetivo da quantidade de pena imposta para a escolha do regime mais brando possível (aberto), quando a reprimenda ultrapassa o limite de quatro anos de reclusão, para o que, inclusive, não se apresenta lastro legal mínimo. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, primordialmente, os limites quantitativos estabelecidos no artigo 33, § 2º, do Código Penal. 2. Para penas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos e não excedentes a 08 (oito) anos, impostas a réus não reincidentes e com condições pessoais favoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos moldes da alínea 'b' do referido dispositivo. 3. A primariedade e a favorabilidade das circunstâncias judiciais não autorizam a fixação de regime inicial aberto quando a pena definitiva suplanta o teto legal de 04 (quatro) anos.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula nº 719; STJ, AgRg no AREsp: 2061033 RJ 2022/0032534-0, Julg.: 07/06/2022, T5, Pub. 14/06/2022; STJ - AgRg no AgRg no HC: 709105 MA 2021/0381039-5, Julg.: 30/10/2024, T6, Pub.: DJe 06/11/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8031714-81.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes Osvaldo Correia de Jesus e Yago Luis Tavares Correia de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator